Tribunal: TJMT
Processo: 1029158-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029158-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI - CPF: 650.672.741-15 (AGRAVANTE), MAURICIO CECHINATTO - CPF: 807.114.211-53 (AGRAVADO), FABIANA APARECIDA PUHL CECHINATTO - CPF: 009.004.161-57 (AGRAVADO), VANDERLEI CECHINATTO - CPF: 131.799.690-91 (AGRAVADO), FATIMA DERLI CECHINATTO - CPF: 541.311.549-00 (AGRAVADO), WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO - CPF: 714.947.741-00 (AGRAVADO), JULIANA CECHINATTO - CPF: 019.660.951-80 (AGRAVADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (TERCEIRO INTERESSADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente, interpostos por RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI, em face do v. acórdão (id. 214723192) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO de Agravo de Instrumento nº. 1029158.03.2023.811.0000 mantendo a r. decisão agravada. (id. 214723192)

Sustenta a existência de contradição no v. acordão, sob fundamento de que: restou demonstrado nas razões do Agravo de Instrumento que o Agravante está pleiteando o sequestro/arresto incidental conforme o artigo 301 do CPC e não a tutela de urgência do artigo 300 do CPC, postulado no pedido do Agravante “Isto posto, requer-se o recebimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja retificado a decisão do Juízo a quo e que seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARRESTO DE BENS, pois, seria um grande risco ao resultado útil do processo, caso não for concedida tal Tutela”, conforme observamos nas jurisprudências.

Argumenta que: o desvio da soja foi devidamente demonstrado na Ação de Produção Antecipada de Provas ID 193948698, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, bem como, através do depoimento pessoal do Executado Vanderlei Cechinatto, perante o Delegado de Polícia no Inquérito, conforme anexado aos autos, onde este confessa a defraudação do penhor. Assim, mais que demonstrada a necessidade da medida cautelar, haja vista que a comercialização da soja já foi efetuada em nome de terceiros.

Frisa que, a certidão do Oficial de Justiça demonstrou que não foi encontrada soja em nome dos Executados, pois, por óbvio, conforme demonstrado na Ação de Produção Antecipada de Provas, a soja saiu da lavoura dos Executados com nota fiscal de terceiros e transportada pelos mesmos veículos transportadores que efetuaram o transporte da soja cuja parte foi entregue para a então Exequente, e, cujo relato foi confessado pelo Executado Vanderlei Cechinatto em seu depoimento conforme oitiva no Inquérito Policial (doc. Anexo).

Diz que: a decisão ora objurgada, foi omissa em relação ao direito de sequela sobre a soja que grava a soja e que persegue o bem independente do lapso temporal, ou seja, mesmo que a soja seja da safra 2015/2016, a decisão não tem o condão de por fim ao liame que liga a soja ao direito do Credor consubstanciado no penhor de safra devidamente registrado; bem como, ataca diretamente o direito de sequela, vez que a soja se trata de bem fungível, o que não foi levado em consideração pela decisão.

Por final, argui que ‘a decisão de negação da liminar de busca e apreensão embasada na CPR em discussão conforme trecho final da decisão anteriormente transcrito não subsiste aos próprios fatos, pois conforme o acordão dos Embargos à Execução julgados e transitados e julgados (doc. Anexo), a CPR relativa a safra 2015/2016 é considerada válida. Portanto, a decisão está contraditória e calcada em fatos insubsistentes, devendo ser corrigida dando o direito do Credor de buscar os bens que lhe são próprios em virtude do direito de sequela sobre o penhor de safra, por ser de Direito e de Justiça.

Requer o recebimento do presente para que seja corrigida a omissão e contradição destacadas, sendo deferida a medida cautelar pleiteada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração com efeito infringente, interpostos por RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI, em face do v. acórdão (id. 214723192) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO de Agravo de Instrumento nº. 1029158.03.2023.811.0000 mantendo a r. decisão agravada (id. 214723192), sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e requerida em caráter incidental, será concedida mediante a apresentação, pelo postulante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Para garantia da efetivação da tutela de urgência poderá o juiz deferir as medidas cautelares que entenda necessárias, em exercício do poder geral de cautela (art. 301, do CPC). A ausência de elementos que indiquem a indisponibilidade de recursos dos réus para arcarem com os ônus de eventual condenação, bem como de risco na demora pelo resultado do julgamento do feito, induzem ao indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de pressuposto legal.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar omissão no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...)Há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo: “(...)É admissível o arresto cautelar incidental no processo de execução, quando presente prova de fato que autoriza admitir risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, conforme disposição do art. 301, do CPC, bem como por aplicação do art. 799, VIII, do mesmo diploma, que dispõe sobre o requerimento do credor de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade da execução. 4. No presente caso, vislumbra-se que em cumprimento à decisão de Id. 12265196, o senhor oficial de justiça certificou não ter localizado o produto soja, posto que os armazéns diligenciados não receberam o grão ou nem ao menos possuem o cadastro dos executados, conforme certidão de Id. 98258385. 5. Ademais, a exequente pretende o arresto de grãos de soja pertencentes à safra 2015/2016, que além de não terem sido localizadas, consoante informação do senhor meirinho, a probabilidade de existirem é praticamente nula, em razão do tempo transcorrido. 5.1. Desta feita, neste momento processual, a medida judicial pretendida se revela manifestamente ineficaz e inútil a garantir a efetividade da execução. 6. Nesse diapasão, em que pese a exequente entender que suas alegações e documentos colacionados em Id. 120724925/ 120724939 são aptos ao reconhecimento de sua pretensão, em um breve juízo, típico de exame das liminares, reputo que não se encontram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, consoante declinado acima. 7. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos nos artigos 300 e 301, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela cautelar antecedente.”. (id. 193948687)

No caso dos autos, o agravante pretende por meio de tutela cautelar antecedente o arresto de soja da Safra 2015/2016 sob o argumento de que o produto soja em grãos foi comercializado para terceiras pessoas.

Ocorre que, além de não localizadas, conforme certificado pelo Senhor Oficial de Justiça; inexiste a probabilidade de existirem em razão do tempo, o que torna ineficaz a efetividade da execução.

Ademais, resta incontroverso que não há que se falar na presença de periculum in mora quando se trata de fato tão pretérito (2015/2016), ou seja, há mais de 09 anos, logo, não há qualquer elemento que evidencie o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, ou ainda qualquer situação que autorize a concessão de tutela jurisdicional, mormente porque o suposto “direito” do agravante não se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo, uma vez que se questiona a validade da CPR.

Assim, entendo que os argumentos expostos não são suficientes para comprovar a caracterização de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, mormente porque ausente qualquer indício de que a parte Ré esteja dispondo de seus bens propositalmente, justificando-se o pedido liminar, no presente caso, em simples receio de dilapidação patrimonial.

E, uma vez que são cumulativos os requisitos necessários ao deferimento de tutela provisória de urgência, basta à ausência de um deles, no caso, do periculum in mora, para ficar inviabilizado o acolhimento do pleito apresentado pela parte Requerente ora agravante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.”. (ID. 213065679)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024